Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701555-39.2023.8.07.0000 Agravante(s) Celg Distribuição S.A. – Celg D e Equatorial Participações e Investimentos S.A. Agravado(s) Estado de Goiás Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. – Celg D e Equatorial Participações e Investimentos S.A. contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 140887544 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento movida Celg Distribuição S.A. – Celg e Enel Brasil S.A. em desfavor de Estado de Goiás, processo n. 0740643-18.2022.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo para a causa e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em razões recursais (Id 42855004) as agravantes, inicialmente, requerem a admissão da Equatorial Participações S.A., na qualidade de assistente litisconsorcial, na forma do art. 109 do CPC. No mérito, requereram: a) a admissão da Equatorial Participações S/A como assistente litisconsorcial até a análise do seu pedido de sucessora feita junto ao juízo de primeira instância; b) seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até o julgamento final do recurso; c) ao final, seja reformada a decisão que declinou da competência, fixando-se a competência na Comarca de Brasília, na vara em que já está tramitando, em atenção à cláusula de eleição de foro fixada por Edital de leilão da União e do BNDES. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 42855710 pp. 1-2). O pedido de ingresso da Equatorial Participações e Investimentos S.A. como assistente litisconsorcial e o efeito suspensivo foram indeferidos, conforme decisão monocrática desta relatoria (Id 42939578). Sobreveio petição protocolada pelas agravantes ao Id 44674142 pugnando pela desistência do presente recurso e pela redistribuição do feito ao Estado do Goiás. É o relato. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte recorrente na petição de Id 43863818, com base no art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora